Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, mantendo decisão que determinou a constrição patrimonial, via SISBAJUD, de valores não restituídos no cumprimento de sentença. Os embargantes alegam omissão e erro de fato quanto à suposta revogação da sentença que reconhecera a satisfação da obrigação, bem como ausência de enfrentamento das teses de coisa julgada, decadência para ação rescisória, obrigação natural, renúncia tácita à prescrição e violação a princípios constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao apreciar as teses relativas à coisa julgada, à decadência para ação rescisória, à obrigação natural, à renúncia tácita à prescrição e à alegada violação a princípios constitucionais, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de coisa julgada ao consignar que a sentença que reconhecera a satisfação da obrigação foi parcialmente revogada, afastando a tese de intangibilidade absoluta.
5. A decisão registra a constatação de pagamentos irregulares e a inércia dos embargantes após sucessivas intimações para devolução dos valores, o que legitima a constrição patrimonial via SISBAJUD.
6. O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes e determinantes para a solução da controvérsia.
7. O pedido de prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, desde que debatida a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos de modo pormenorizado.
3. A constatação de recebimento indevido de valores e a inércia do beneficiário após intimação legitimam a constrição patrimonial para restituição ao erário.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 191.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6.6.2024, DJE 19.6.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5.6.2024, DJE 19.6.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.